Tribunal: TJMT
Processo: 1019730-10.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019730-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELIAS DA SILVA - CPF: 818.250.211-04 (APELADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERDA/DANO DE ELETRODOMÉSTICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ART. 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS -

DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
– MERO
ABORRECIMENTO
–
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo a apelante prestadora de serviço público de energia, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes do serviço por ela prestado nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nos termos do artigo 333, I do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do direito invocado, bem como ao réu compete a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos, ou extintivos de direito (art. 333,II do CPC), fato esse que não ocorreu ao fato concreto, tanto que,

a apelante/empresa ré

não

conseguiu provar os direitos invocados, não merecendo ser reformada a sentença com relação a condenação a título de danos materiais.

Se a concessionária de energia elétrica causou prejuízos ao usuário (nexo causal comprovado) em virtude da oscilação/interrupção indevida do serviço, deve indenizá-la adequadamente pelos danos materiais (queima de eletrodomésticos).

“Apesar do dissabor suportado pela parte, consistente no dano no aparelho de televisão, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade. ” (RAC n. 1001969-88.2016.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 13.010.2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
(Autos nº.1019730-10.2019.8.11.0041 – Ação de Indenização por Dano Material e Moral)
proposta por
ELIAS DA SILVA
, que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos iniciais para CONDENAR a Requerida ao pagamento no valor de R$ 1.773,60 (mil setecentos e setenta e três reais e sessenta centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros de 1% (um por cento) desde a citação e a correção monetária a partir deste decisum. CONDENOU a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

Em síntese, a Apelante defende que a r.sentença merece ser totalmente reformada aos fundamentos de que a empresa requerida não concorreu com qualquer dano sofrido pela parte autora “visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido”, id. 129917709 - Pág.3.

Discorre acerca do procedimento de ressarcimento de danos elétricos e, ainda, que “o Recorrido ingressou na via administrativa, visando o ressarcimento acerca de suposto dano elétrico causado em equipamentos de sua propriedade. No entanto, como se vislumbra, o seu pedido foi indeferido em vista de não ter sido constatado no período relatado pelo Recorrido qualquer evento que pudesse ter ocasionado o dano elétrico sofrido”, id. 129917709 - Pág.5.

Alega cerceamento de defesa aduzindo que “o Requerente, apesar de ter entrado em contato com a Requerida informando acerca do suposto dano elétrico, não prosseguiu com o procedimento administrativo, assim como realizou o conserto antes da perícia pela Concessionária, portanto ajuizar a presente demanda após o conserto realizado, prejudica e impede esta Recorrente de analisar os motivos ensejadores, o que resulta, sem sombra de dúvidas, em pleno cerceamento de defesa da Concessionária”.

Ressalta que que foi oportunizado o contraditório e ampla defesa uma vez que foi impossibilitado o acesso ao equipamento danificado, assim como impossível a realização de perícia pela concessionária Apelante.

Defende ausência de responsabilidade da concessionária Apelante aduzindo que o laudo juntado pela parte autora não indica de forma técnica o dano ocorrido eis que inconclusivo e o dano técnico não restou especificado.

Alega inexistência de prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica e da ausência do dever de indenizar.

Requer o provimento do apelo para o fim de reformar os pontos citados da r. sentença, para o fim de julgar provido o recurso, nos termos da fundamentação supra. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos valores arbitrados a título de dano moral.

O apelado, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de
Ação de Indenização por Dano Material e Moral n. 1019730-10.2019.8.11.0041,
proposta por
ELIAS DA SILVA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,

que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos iniciais para CONDENAR a Requerida ao pagamento no valor de R$ 1.773,60 (mil setecentos e setenta e três reais e sessenta centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros de 1% (um por cento) desde a citação e a correção monetária a partir deste decisum. CONDENOU a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a prestação de serviço, a existência ou não de dano experimentado pela parte Apelada, o afastamento e/ou a redução do quantum fixado a título de dano moral.

Pois bem.

Em que pese as alegações da concessionária Apelante, a sentença de procedência não comporta reforma quanto à condenação a título de danos materiais.

Inicialmente, cumpre anotar que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Nessa toada, atento ao dispositivo legal, tem-se que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

Cumpre averbar que a apelante, na condição de concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva, conforme prevê o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, independentemente da prova de culpa.

Sobre o tema, trago o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler:

“A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes. ”

Assim, compete à prestadora de serviço público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu, a meu viso.

Desta feita, aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL:

“Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Art. 206.
A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise
. (...)

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.

Infere-se dos autos que não há razão para colocar nos ombros do consumidor/autor eventual culpa pelo sinistro ocorrido sob alegação de ausência de registro de perturbação no sistema elétrico na data de 04/02/2017 (id. 129917685 - Pág.4), isto porque, segundo consta,
mesmo tendo tomado ciência das reclamações feitas, via processo administrativo, a concessionária/requerida indeferiu os pedidos sem produzir qualquer laudo técnico que comprovasse o caso fortuito e que, consequentemente, excluísse a sua responsabilidade

Assim, tenho que o consumidor não deu causa aos dissabores experimentados, mostrando-se plausível a condenação por reparação a título de danos materiais.

Cumpre apontar que, com relação aos laudos técnicos juntados aos autos pela parte autora, a sentença dispôs que “(...) em que pese as alegações da requerida no sentido de que a perícia técnica realizada pela autora é unilateral e foi produzida sem testes ou meios para dignificar-se de verossimilhança, não merece prosperar tal afirmação. Destaca-se também que a ré não logrou em comprovar que o dano constatado foi resultante de uma falha da rede interna do Autor. ” (Id. 129917702 – pág. 3).

Em que pese as alegações da Apelante de que realizou a prestação de seus serviços sem falhas e que não consta em seu sistema nenhuma oscilação, restou comprovado pelos laudos juntados que os danos causados aos aparelhos se deram por problemas na prestação do serviço de energia elétrica por parte da concessionária (id. 129917666).

Por conseguinte, resta evidente o nexo de causalidade entre a oscilação de energia na rede e os bens danificados, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, devendo a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6º, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Portanto, não trouxe a apelante aos autos prova de causa excludente da responsabilidade (como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima).

Tanto é assim que nos termos do artigo 333, I do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do direito invocado, bem como ao réu compete a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos, ou extintivos de direito (art. 333,II do CPC), fato esse que não ocorreu ao fato concreto, tanto que,

a apelante/empresa ré

não

conseguiu provar os direitos invocados, não merecendo ser reformada a sentença com relação a condenação a título de danos materiais.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – RESSARCIMENTO PELA INDENIZAÇÃO CONCEDIDA À SEGURADA – SUB-ROGAÇÃO LEGAL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS - NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO – DANOS PATRIMONIAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO
. I – A sub-rogação da seguradora nos privilégios, direitos, ações e garantias da segurada após o pagamento da indenização (arts. 349 e 786 do Código Civil) abrange as vantagens que a posição jurídica da indenizada, como parte hipossuficiente da relação de consumo, lhe outorgavam,
permanecendo aplicável o regime de responsabilidade civil objetiva da fornecedora, a teor do art. 22, parágrafo único do CDC.II - Hipótese em que o nexo de causalidade foi demonstrado através dos documentos juntados pela seguradora e corroborado pela ausência de prova de que a perda dos equipamentos da segurada decorreu de causa diversa das oscilações na rede de distribuição .”
(TJMT, Ap n° 0040471-30.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 24.10.2018).
negritei

Com tais apontamentos, conclui-se que a sentença não merece qualquer reprimenda nesse ponto.

No tocante ao dano moral, tenho que assiste razão À apelante. Explico.

Mister constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Desse modo, apesar do dissabor suportado pelo apelado, consistente na sobrecarga da rede elétrica que acabou acarretando a queima dos seus eletrodomésticos, tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando apenas e tão somente um aborrecimento.

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. Julgamento sob a égide do CPC/15.

2.
O inadimplemento contratual não causa, por si só, danos morais. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1684009/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.11.2017) “ ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO APENAS AO MONITOR DO COMPUTADOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. [...] 5. Cuida-se, na origem, de demanda proposta com a finalidade de obter reparação por danos morais causados pela queda no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do recorrente, tendo ocasionado danos ao monitor do seu computador. 6. Contudo, no caso concreto, por maiores que tenham sido os transtornos e as frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, tal fato não pode ser equiparado à dor e ao sofrimento decorrentes de lesões graves à sua honra ou à sua imagem, portanto o decisum do Tribunal local está em sintonia com os precedentes do STJ, que não consideram meros aborrecimentos como causa de danos morais. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ, REsp: 1661894 RS 2017/0042905-3, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.04.2017).

Nesse sentido, oportuna a transcrição de julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
INSTABILIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ART. 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O conjunto probatório acostado aos autos demonstra, de forma incontroversa, o nexo de causalidade entre o defeito apresentado na prestação dos serviços da concessionária, decorrente da queda de tensão de energia elétrica, e o dano material suportado pelo consumidor, decorrente da queima de eletrodoméstico (geladeira).
Contudo, a constatação da falha na prestação do serviço de energia não induz, por si só, no reconhecimento do dever de indenizar por danos morais, uma vez que, para que haja a condenação a este título, é necessária a presença de outros requisitos, dentre os quais está a existência de um dano à esfera moral ou patrimonial do consumidor que se diz prejudicado em razão da má prestação dos serviços
.” (RAC n.

1002352-29.2017.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 28.04.2021
-

negritei
).

INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA –
DANO NO APARELHO DE COMPUTADOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Apesar do dissabor suportado pela parte, consistente no dano no aparelho de televisão, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade
.” (RAC n. 1001969-88.2016.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel.Des.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 13.010.2021
-

negritei
)

E, ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL -
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO - CONCESSIONÁRIA - CONSUMIDOR - SERVIÇO ADEQUADO - VARIAÇÃO DE TENSÃO - ELETRODOMÉSTICOS - QUEIMA - DANO MATERIAL - DANO MORAL - COMPROVAÇÃO
. 1. A concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica no mercado de consumo obriga-se à prestação de serviços adequados.
2. É inadequado o serviço de fornecimento de energia elétrica se a variação de tensão enseja a queima dos equipamentos ligados à rede. 3. A concessionária de energia elétrica deve reparar o prejuízo material sofrido pelo consumidor com a queima de aparelhos eletrodomésticos pela sobrecarga de tensão elétrica, ainda que decorrente de descarga atmosférica. 4. Não configura dano moral o prejuízo sofrido com a queima de bens eletrodomésticos, em decorrência de variação abrupta de tensão elétrica.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0145.12.050375-3/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2015, publicação da súmula em 09/06/2015 -

negritei
).

Com efeito, afasto a condenação por danos morais.

Por derradeiro, imprescindível se faz a adequação do ônus sucumbencial, com o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes (art. 86, caput, do CPC), já que afastada a condenação por dano moral, razão pela qual incumbe às partes arcarem na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte recorrida, beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3º do CPC).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso aviado, para afastar a condenação por Danos Morais,
reconhecendo, por isso, a sucumbência recíproca das partes e condenando-as a arcarem, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte recorrida, em sendo beneficiária da gratuidade da justiça, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022